Tribunal: TJDFT
Processo: 0709635-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709635-26.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: INSTITUTO KAIROS DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP, KYRIOS EDUCACIONAL LTDA - EPP AGRAVADO: ALEXANDRE TAVARES CASALI, LUCIANA CAMARGO CASALI DECISÃO 1. As agravantes insurgem-se agravam contra a decisão da 21a Vara Cível de Brasília (Proc. 0215996-02.2011.8.07.0001 - id 113066814), cujos declaratórios foram rejeitados (id 117169995) que, em cumprimento de sentença, ao reconhecê-las como integrantes do mesmo grupo econômico e considerando a insolvência da devedora principal, acolheu, com fulcro na teoria menor (CDC 28), o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da devedora AMS Educação e Cultura LTDA – EPP e suspendeu a eficácia de seu ato constitutivo de sociedade para alcançar o patrimônio dos seus sócios, Rodrigo Pácios de Andrade e Paula Fregapani Agner e das pessoas jurídicas agravantes, até o bastante para liquidação do crédito exequendo. Alegam decisão ultra petita, quanto ao grupo econômico e à solidariedade entre as empresas, porque o vínculo reconhecido não pode ser presumido. Negam a existência do grupo econômico e o preenchimento dos requisitos do CDC 28 e CCB 50 para a desconsideração da personalidade jurídica, pois, tanto o quadro societário das empresas como os respectivos endereços são distintos, sustentando não ser suficiente o uso, a título gratuito, do nome fantasia da devedora, para demonstrar a existência de participação ou congruência de interesses entre as sociedades, além disso, não exauridos os meios disponíveis para satisfação do crédito, sendo realizadas somente duas diligências (Bacenjud e Renajud). Apontam perigo de dano no elevado valor da lide e eventual persecução dessa importância, o que inviabilizará o adimplemento de outras obrigações das empresas. Requerem a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. A desconsideração da personalidade jurídica constitui técnica excepcional para a satisfação do direito, no caso do consumidor, quando houver abuso de direito, excesso de poder, infração da lei, fato ou ato ilícito ou violação dos estatutos ou contrato social, etc. (CDC 28, caput). Com a vênia devida ao entendimento contrário, o § 5o deve ser interpretado em harmonia com o caput do referido art. 28, sob pena de inutilidade deste e de atribuir-se ao sócio, sempre e em qualquer hipótese, responsabilidade subsidiária pelas obrigações da empresa, seja qual for a sua forma societária. Logo, constata-se a aparência do bom direito, ao passo que o periculum in mora reside no risco de expropriação de bem já penhorado ou que venha a sê-lo. 3. Defiro parcialmente a liminar pleiteada tão só para obstar a prática de atos expropriatórios de bens dos agravantes, até o julgamento do recurso. Informe-se ao Juízo a quo. Aos agravados, para contrarrazões. Intimem-se. Brasília, 29 de agosto de 2022. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator